Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-44.2025.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001359-44.2025.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA HOFFMANN - CPF: 998.885.802-72 (AGRAVANTE), CASCIANO MARTINS REIS - CPF: 848.681.391-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão monocrática que, ao reformar a sentença, afastou a tese de preterição arbitrária e, por conseguinte, o direito subjetivo da agravante à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou ilegalidade na atuação administrativa.

4. A existência de contratações temporárias, por si só, não evidencia a existência de vagas efetivas nem a necessidade permanente do serviço, podendo atender a demandas transitórias da Administração.

5. Incumbe ao candidato demonstrar que as contratações temporárias foram utilizadas indevidamente para substituir cargos efetivos vagos ou para burlar a ordem classificatória, ônus não satisfeito no caso.

6. A ausência de prova pré-constituída de preterição arbitrária, aliada à classificação da candidata fora do número de vagas ofertadas, afasta o alegado direito líquido e certo à nomeação.

7. Alegações e documentos supervenientes não podem ser considerados no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária. 2. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de vagas efetivas nem configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJMT, N.U nº 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
LUCIANA CRISTINA HOFFMANN
em face da decisão monocrática (Id. 333984862) que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança anteriormente concedida.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar o acervo probatório constante dos autos, porquanto restou devidamente demonstrada a contratação reiterada, contínua e significativa de profissionais temporários para o mesmo cargo e na mesma localidade durante a vigência do certame, circunstância que evidencia a existência de necessidade permanente do serviço e, por conseguinte, configura preterição arbitrária e desprovida de motivação legítima.

Aduz que o elevado número de contratações, superior a trinta profissionais, bem como a continuidade de processos seletivos, afasta a excepcionalidade dos vínculos precários e demonstra a existência de vagas aptas a alcançar sua classificação.

Acrescenta que os novos documentos juntados corroboram tal cenário, reforçando a ilegalidade da conduta administrativa.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para cassar a decisão monocrática e manter a sentença que concedeu a segurança, determinando sua nomeação.

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 358905887).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
LUCIANA CRISTINA HOFFMANN
em face da decisão monocrática (Id. 333984862) que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança anteriormente concedida
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão monocrática que, ao reformar a sentença, afastou a tese de preterição arbitrária e, por conseguinte, o direito subjetivo da agravante à nomeação.

Pois bem.

De início, cumpre observar que a aprovação em cadastro de reserva, como regra, não gera direito subjetivo à nomeação, subsistindo mera expectativa de direito, cuja conversão exige demonstração inequívoca de circunstâncias excepcionais.

No caso, a decisão monocrática analisou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela ausência de comprovação suficiente de preterição arbitrária e imotivada.

Isso porque, embora a agravante alegue a existência de contratações temporárias em número elevado, tal circunstância, por si só, não é apta a evidenciar, de forma automática, a existência de vagas efetivas ou a necessidade permanente de provimento do cargo.

Com efeito, as contratações temporárias podem atender a demandas transitórias da Administração, não sendo possível, a partir de sua simples ocorrência, inferir a obrigatoriedade de nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva
(Precedente:
TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025)
.

Nesse contexto, incumbia à agravante demonstrar, de forma cabal, que tais contratações foram utilizadas de maneira indevida, em substituição a cargos efetivos vagos, o que não restou suficientemente comprovado
(Precedente:
STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016)
.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não se verificou prova inequívoca de que os contratos temporários tenham se dado em detrimento direto da nomeação da agravante, tampouco que tenham sido realizados com o intuito de burlar a ordem classificatória do certame.

Outro aspecto relevante diz respeito à posição da agravante no concurso, em colocação distante do número de vagas inicialmente ofertadas, havendo, inclusive, candidatos mais bem classificados, circunstância que reforça a ausência de direito líquido e certo à nomeação imediata.

Por fim, as alegações supervenientes à impetração não integram o objeto do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída, suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026